Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701916-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LUCIANA DUTRA DE SOUZA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DUTRA DE SOUZA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a oferta de veículo como garantia dos Embargos à Execução no 0748148-89.2024.8.07.0001 mas determinou que a embargada SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA assuma o encargo de depositária do bem. A agravante afirma ter oferecido como garantia dos embargos à execução veículo cujo valor supera a dívida em cobrança e requerido ao Juízo permanecer na posse do bem. No entanto, o Juízo indeferiu a sua indicação como depositária, determinando que esse encargo seja assumido pelo credor e contra essa parte da decisão é interposto este agravo de instrumento. A agravante sustenta que a decisão viola o princípio da menor onerosidade da execução, caracteriza dupla constrição e não observa a "aplicação flexível" do art. 840 do Código de Processo Civil. Acrescenta que há desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida e que a determinação causa custos desnecessários. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e seu provimento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 7317486. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 237561842 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de Embargos à Execução, em que parte embargante ofertou para a garantia do juízo, e consequente suspensão do feito executivo ( n.o 0733660-66.2023.8.07.0001), o veículo IVECO/TECTOR (caminhão), placa REP1A70. Para instruir o pedido, exibiu o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ID 227743593, em seu nome, além de indicar o valor de mercado do bem (o qual suplanta o valor do débito em execução), bem como fotos para demonstrar o seu estado de conservação. Requereu, por fim, a suspensão da execução, até o deslinde dos embargos, com o objetivo de estancar os atos de expropriação, além do desfazimento, no feito executivo, da penhora que recaiu sobre seus ativos financeiros (R$ 38.102,69). Intimada, a parte embargada disse, ID 228047919, que aceita o bem ofertado; entretanto, requereu ser nomeada depositária fiel, com a consequente remoção dele a local a ser oportunamente indicado. Em resposta, a parte embargante rechaçou esse pedido, ao argumento de que, sendo proprietária, possui melhores condições de conservá-lo. Além disso, afrimou que a remoção do veículo importará em custos desnecessários, à conta da execução, motivo por que deverá permanecer na sua posse. Sucintamente relatados, decido. Consoante se abstrai do processo de execução, a referida ação foi inicialmente distribuída sob o rito da Busca e Apreensão. Entretanto, não tendo o veículo sub judice sido localizado, à força executiva do título (consórcio), o feito foi convertido para este rito. No caso em apreço, há que se ponderar, de um lado, o princípio da menor onerosidade para o devedor, e, de outro, a efetividade da execução, e de que esta deve se dar no interesse do credor. De fato, o bem ofertado, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), mostra-se apto a satisfazer a execução, cujo valor atualizado, em 3/4/2024, perfazia R$ 159.822,90 (ID 217267595). Assim, inclusive porque as partes concordaram a esse respeito, a garantia deve ser aceita, para o fim de conferir efeito paralisante à execução, inclusive para desfazer (se possível) os atos constritivos lá praticados, a exemplo do bloqueio de ativos financeiros da devedora. Nesse cenário, cinge-se a controvérsia, unicamente, à guarda do bem, em face da nomeação dalguma das partes como depositária. Na dicção do art. 840, § 1o do CPC, na ausência de depositário judicial, os bem móveis serão preferencialmente depositados em poder do exequente, salvo se de difícil remoção, ou quando ele anuir com o depósito nas mãos do executado. No caso dos autos, a parte exequente aceitou a garantia, contudo requereu ser nomeada depositária. Além disso, trata-se de bem móvel de fácil remoção. Não bastasse, consoante se abstrai do processo de execução, sobre o veículo pende gravame de alienação fiduciária em favor da parte embargada, fato, inclusive, que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ora convertida em execução, sendo ele proprietário resolúvel do bem. Por fim, não merecem prosperar as alegações da parte embargante, de que possui melhores condições para a guarda e manutenção, pois é consabido que, dada a natureza da atividade exercida pela parte exequente, ela possui à sua disposição aparato destinado à guarda e alienação administrativa de veículos. E quanto às custas da execução, a parte executada deu causa ao processo e por isso deve suportá-las. Em arremate, tendo a devedora, em momento anterior, se furtado à devolução do automóvel ao credor fiduciário (que tem a propriedade resolúvel), mesmo diante do inadimplemento do contrato, fica fragilizada a presunção de boa-fé em seu favor. Posto isso, defiro em parte o pedido do embargante para constituir em garantia do juízo o bem (IVECO TECTOR 170E21, ano/modelo 2022/2021, Renavam: 1273491111, Chassi: 93ZA01RF0N8943676, Placa: REP1A70), com a ressalva de que a embargada/exequente assumirá o encargo de fiel depositária. Para salvaguardar os direitos do credor, revela-se desnecessária nova diligência perante o sistema Renajud, visto que, sobre o bem, já recaiu restrição de transferência imposta por este juízo (comprovante anexo). Quanto ao mais, fica a parte embargante intimada para informar a localização do automóvel, no prazo de 5 dias ou, caso queira, interagir com o embargado para deslocar o bem, tudo mediante recibo e descrição detalhada, em documento assinado pelas partes, a ser juntado aos autos. No mesmo prazo, indique a embargada o nome do depositário e o local para onde será removido o veículo, para o caso de não haver a entrega voluntária. Após e sendo o caso, expeça-se mandado de remoção e entrega do automóvel ao embargado (instruído com os dados do depositário). O exequente deverá contatar o oficial de justiça, por e-mail corporativo, a fim fornecer os meios necessários à remoção. Sem prejuízo, no tocante aos valores penhorados no processo de execução (R$ 38.102,69), para lá traslade-se cópia desta decisão, a fim de que, até ulterior decisão judicial, a cifra fique retida em conta judicial. A liberação em favor ao executado dar-se-á apenas depois que o bem estiver sob guardo do exequente/embargado. Depois disso, a execução ficará paralisada, até ulterior deliberação. Quanto a estes embargos, conquanto não citado para apresentar impugnação, o embargado se manifestou, ID 223114055. Sendo assim, faculta-se ao embargante falar em réplica e, no mesmo prazo comum de 15 dias, digam as partes se têm interesse na produção doutras provas, com a correlação do respectivo ponto controvertido. Por fim, se as partes contentarem com as provas já coligidas, façam-se os autos conclusos para sentença. Do contrário, tornem-se conclusos para decisão. Publique-se. A agravante sustenta como motivos para reforma da decisão: a) menor onerosidade da execução, b) ocorrência de dupla constrição, c) "aplicação flexível" do art. 840 do Código de Processo Civil, d) desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida, e) prevalência da menor onerosidade sobre o argumento de que o credor tem aparato para guarda de veículos, f) demonstração de idoneidade e capacidade de ser depositária e g) existência de custos desnecessários à execução. O art. 840 do Código de Processo Civil prevê: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. O Código de Processo Civil tem comando específico para o caso de depósito de bens móveis: na inexistência de depósito judicial, os bens ficam em poder do exequente e, caso este concorde ou a remoção seja difícil, poderão ser depositados em poder do executado. A agravante sustenta que a determinação do Juízo, que apenas concretiza o comando do art. 840, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, acarreta custos desnecessários à execução e viola o princípio da menor onerosidade. Sem razão. A execução é realizada no interesse do credor, conforme previsto no art. 797 do Código de Processo Civil: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...) O art. 840 contém regra, e não princípio, de modo que não está sujeito a ponderação e sua aplicação não pode ser “flexibilizada” como requer a agravante, sob pena de se negar vigência à lei processual. O princípio da menor onerosidade ao devedor há de conviver com o do melhor interesse do credor, de modo que, nos casos em que o Código de Processo Civil não deixa margem para flexibilização, a regra há de ser aplicada tal como prevista na lei. É irrelevante que a agravante se considere apta a exercer o encargo de depositária, que já tenha sofrido constrição anterior nos autos da execução ou que o valor do bem supere o valor da dívida. É que diante da discordância do exequente com o requerimento da executada de manutenção da posse do veículo o Código de Processo Civil prevê a entrega do bem ao exequente, que também tem condições de exercer o encargo de depositário. A existência de constrição anterior (alegação de "dupla constrição") ou de desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida não têm relevância porque foi a própria agravante que ofereceu o veículo como garantia dos embargos à execução ("O veículo oferecido como garantia, avaliado em R$ 200.000,00, cobre integralmente o valor em execução (...)", conforme petição de ID 221578778 dos autos de origem), não podendo alegar tais impedimentos sob pena de caracterização de comportamento contraditório. Já quanto às considerações do Juízo de origem sobre a recusa anterior da agravante em devolver o veículo, observo que configuram mero argumento de reforço e não o ponto central da decisão, que é a observância do comando expresso do art. 840, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de existência de custos desnecessários, aponto que não é suficiente para afastar a aplicação do art. 840, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, que prevê a manutenção do veículo na posse do devedor apenas se o bem for de difícil remoção ou o credor concordar com a medida. Ausentes essas duas hipóteses, também ausente a verossimilhança das alegações da agravante ou a probabilidade de provimento deste recurso, o que impede o deferimento do efeito suspensivo requerido. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO AGRAVADA. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEPOSITÁRIO. ORDEM LEGAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de julgamento conjunto de agravo interno em agravo de instrumento e de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o depósito de automóvel sob responsabilidade do depositário judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada possui vício de congruência; e (ii) definir a quem compete o encargo de depositário do automóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da norma adequada ao caso concreto, ainda que não mencionada expressamente pelo recorrente, não caracteriza julgamento fora do pedido (extrapetita). 4. A ordem de preferência e os requisitos para o depósito do bem penhorado e a assunção do encargo de depositário estão previstos no art. 840 do Código de Processo Civil, o qual é de observância obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Teses de julgamento: “1. A aplicação da norma adequada ao caso concreto, ainda que não mencionada expressamente pelo recorrente, não caracteriza julgamento fora do pedido (extrapetita). 2. A ordem de preferência e os requisitos para o depósito do bem penhorado e a assunção do encargo de depositário estão previstos no art. 840 do Código de Processo Civil, o qual é de observância obrigatória.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831 e 840. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1940306, 0730765-04.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Sem prejuízo, promova a Secretaria a retificação da autuação, com a classificação do recurso como agravo de instrumento em vez de petição cível. Brasília, DF, 25 de junho de 2025 12:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador